Tribunal: STF
Processo: RMS 32219
Classe: RMS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. DECISÃO QUE OBSTOU O PROCESSAMENTO DE AGRAVO EM SEGUNDO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE ATACAVA A IMPOSIÇÃO DE MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. TERMO A QUO PARA A IMPETRAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não é cabível nenhum recurso contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática de repercussão geral.



    II – No caso concreto, a ação mandamental encontrou óbice temporal no acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho que desproveu o agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o extraordinário com base na sistemática da repercussão geral.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.